Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática, em concurso material, de dois crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em razão da aquisição de dois aparelhos celulares produtos de furto e roubo. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas quanto ao dolo, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar o dolo na conduta da ré, de modo a justificar a condenação por receptação dolosa; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a desclassificação da conduta para a forma culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo no crime de receptação é aferido a partir das circunstâncias da aquisição ou posse do bem, dispensando prova direta do conhecimento sobre sua origem ilícita, sendo suficiente a demonstração de que o agente, diante das circunstâncias, assumiu o risco de praticar a conduta criminosa.
4. A posse de bens de origem criminosa, aliada à ausência de comprovação da licitude da aquisição, à omissão sobre a identidade dos vendedores, à inexistência de nota fiscal e aos preços notoriamente abaixo do valor de mercado, caracteriza a consciência da origem ilícita, afastando a alegação de boa-fé.
5. Cabe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar a licitude da posse ou a ausência de dolo na conduta, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar alegações genéricas e desprovidas de respaldo probatório.
6. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa quando as circunstâncias evidenciam a ciência do agente quanto à origem ilícita dos bens, como a aquisição em feira livre e loja sem identificação formal, por valores ínfimos e sem qualquer comprovação documental.
7. A sentença observou corretamente os critérios da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal e reconhecendo a atenuante da confissão, sem causas de aumento ou diminuição, aplicando corretamente o concurso material (art. 69 do CP) em razão da prática de dois crimes autônomos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O dolo no crime de receptação pode ser extraído das circunstâncias da aquisição do bem, não sendo necessária a prova direta do conhecimento sobre sua origem criminosa.
2. A ausência de nota fiscal, a aquisição por preço inferior ao de mercado e a omissão quanto à identidade do vendedor configuram elementos suficientes para demonstrar o dolo na receptação.
3. Compete à defesa demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Não se admite a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias evidenciam a consciência do agente sobre a ilicitude do bem.